Tribunal: TJSP
Processo: 1040106-02.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Plano de saúde. Necessidade de implantação de eletrodo epidural. Negativa da ré. Sentença de procedência que gerou recurso de ambas as partes. A autora, parcialmente, pleiteando apenas a majoração da verba fixada, levando-se em conta o valor da condenação ou do real proveito econômico. Reexame

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Plano de saúde. Necessidade de implantação de eletrodo epidural. Negativa da ré. Sentença de procedência que gerou recurso de ambas as partes. A autora, parcialmente, pleiteando apenas a majoração da verba fixada, levando-se em conta o valor da condenação ou do real proveito econômico. Reexame necessário. Recurso Especial interposto pela autora. Julgamento do Tema 1076 – Tese fixada nos Recursos Especiais números 1850512/SP, 1877883/SP, 1906623/SP e 1906618/SP. Novo julgamento diante do que restou decidido pela Corte Superior. Procedimento dos recursos repetitivos. Sentença que bem determinou a implantação do eletrodo, mas que deve ser modificação no que tange à indenização por danos morais que não se aplicam ao caso, bem como em relação ao valor dos honorários. Honorários que devem ser fixados sobre o valor da condenação. Recurso da autora provido, dando-se parcial provimento ao da ré.